Tribunal: TJMT
Processo: 1015594-54.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015594-54.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[CLEIA ROSANE DA SILVA SCATAMBULI - CPF: 654.291.841-87 (ADVOGADO), JUVENAL PIOVEZAN RIBAS - CPF: 502.226.519-20 (AGRAVANTE), SOLANGELA MARTINS PIOVEZAN RIBAS - CPF: 843.968.909-82 (AGRAVANTE), CHRISTIANE DE CARVALHO BURITY - CPF: 630.902.521-04 (ADVOGADO), VALTENE DIVINO GUIMARAES - CPF: 040.133.106-78 (TERCEIRO INTERESSADO), CELIA MARIA DA SILVA - CPF: 290.511.771-00 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO VICENTE MALINSKI - CPF: 433.787.570-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MAGALI MARLENE SCUR MALINSKI - CPF: 684.746.019-91 (TERCEIRO INTERESSADO), TRINDADE NUNES DA SILVEIRA - CPF: 446.354.786-53 (AGRAVADO), GEANDRE BUCAIR SANTOS - CPF: 688.175.331-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE INSTRUMENTO PÚBLICO C/C ADJUDICAÇÃO – LIMINAR DEFERIDA – BLOQUEIO DE MATRÍCULA DE IMÓVEL, AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA E DEPÓSITO JUDICIAL

– ARTIGO 300 DO CPC – REQUISITOS PRESENTES – INCOMPETÊNCIA E PREVENÇÃO
– QUESTÕES NÃO ENFRENTADAS NA ORIGEM – ANÁLISE VEDADA EM SEGUNDO GRAU
–
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
–
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO
.

Demonstrada a probabilidade do direito da agravada, coproprietária da área vendida por um dos agravantes aos demais corréus, bem como o dano proveniente da privação de fruição do imóvel por vários anos, deve ser deferido o bloqueio da matrícula e a averbação premonitória no registro cartorário, além de admitido o depósito judicial de metade do preço, com amparo no art. 300 do CPC.

É vedado ao Tribunal de Justiça analisar questão não enfrentada no juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento da decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Vila Rica que, na Ação Declaratória de Nulidade de Instrumento Público c/c Adjudicação, deferiu a tutela de urgência “
para bloquear a matrícula no. 15.630 do Registro de Imóveis da Comarca de São Félix do Araguaia/MT e averbar a existência desta ação; e ainda, determino que a Requerente, no prazo de 30 (trinta) dias, proceda com o depósito, vinculado aos autos, do valor equivalente a 50% do valor negociado entre os Requeridos referente ao imóvel em lide”
.

Os agravantes alegam que a agravada busca a adjudicação do imóvel sob o argumento de que, em violação ao direito de preferência, foi alienado pelo coproprietário Valtene Divino Guimarães, com quem teria sido casada, e diz que na separação foi convencionada a partilha de 50% da referida Fazenda.

Argumentam a incompetência do juízo
a quo
visto que o imóvel está localizado em São Felix do Araguaia (art. 47, § 2o do CPC) e inclusive ajuizaram nessa comarca Ação de Usucapião contra a agravada.

Afirmam que não há nos autos prova de que ela era coproprietária, mesmo porque a separação judicial foi há mais de 38 anos e a sentença não foi averbada na matrícula da área em discussão (art. 1.245,
caput
e § 1o, do Código Civil).

Asseveram que, de qualquer forma, a petição inicial deveria estar acompanhada do comprovante de depósito do preço, conforme estabelece o art. 504 do Código Civil.

E mais, que o condômino preterido precisa demonstrar que tinha como adquirir a Fazenda nas mesmas condições do comprador, o que não se enquadraria no presente caso.

Pugna pela suspensão do
decisum
e, no mérito, pela sua reforma.

Liminar indeferida (ID. 176982180).

Contraminuta no ID. 179765152.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O deferimento de medida de urgência exige prova inequívoca da presença dos requisitos elencados no art. 300 do CPC.

Extrai-se dos autos de origem que 95,68% da Fazenda Boa Esperança, com 4.635,0027 hectares no total, matrícula n. 15.630 do RGI de São Felix do Araguaia - MT, foram vendidos por Valtene Divino Guimarães aos demais demandados.

Contudo, está demonstrado com clareza que esse imóvel foi adquirido na constância do casamento dele com a agravada, pelo regime de comunhão universal, e com o término do relacionamento ela ficou com 50% da área.

Como o juízo da causa mandou a agravada realizar o depósito judicial de metade da quantia paga pela referida Fazenda,
a princípio
não houve violação ao art. 504 do Código Civil.

Apenas depois do exercício do contraditório e da ampla defesa, e com a garantia de recursos financeiros suficientes para ressarcir eventuais danos suportados pela parte contrária, é que poderá ser deferida a adjudicação.

Diante disso, é evidente a probabilidade do direito da autora e o perigo de dano, provenientes da privação de fruição do imóvel que lhe pertence.

Os agravantes apontam risco de prejuízo material ou processual inverso, todavia não trazem sequer indícios nesse sentido (art. 373, inciso II, do CPC).

E era deles o ônus de mostrar o dano proveniente do bloqueio e da averbação da existência da lide à margem da matrícula do imóvel.

De qualquer forma, o pedido dos réus, se procedente, será alcançado no final da demanda, sem a necessidade de julgamento prematuro, quando ainda está pendente a instrução processual.

Fica, porém, ressalvada a hipótese de novo posicionamento judicial sobre o assunto se porventura surgirem elementos de convicção que caracterizem a urgência não identificada nesta oportunidade.

Para ilustrar:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO (...)
TUTELA
DE
URGÊNCIA

DEFERIDA
–
BLOQUEIO
DE
MÁTRICULA
– ART 214 §3o., DA LEI DE REGISTROS PÚBLICOS – POSSIBILIDADE – PODER DE CAUTELA – POSSIBILIDADE DE DANO DE DIFICIL REPARAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA. (...).
A decisão que determinou o
bloqueio
junto a
matrícula
de imóvel discutido deve ser mantida, porquanto trata-se medida cautelar prevista no artigo 214, § 3o, da Lei de Registros Públicos, proveniente do poder geral de cautela do Julgador, aplicável analogicamente ao caso em apreço, mormente por não caracterizar prejuízos à parte visto o seu caráter de provisoriedade
.
(TJMT, N.U 1017475-03.2022.8.11.0000, Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, julgamento em 18-10-2022, DJE de 21-10-2022, sem destaques no original).

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS –
AVERBAÇÃO
DE INDISPONIBILIDADE DO IMÓVEL À MARGEM DA MATRÍCULA -
TUTELA
DE
URGÊNCIA

DEFERIDA
– PRESENÇA DOS REQUISITOS ART. 300, CPC
- DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A finalidade da
averbação

premonitória
é antecipar o marco a partir do qual se poderá caracterizar a fraude à execução, fazendo coincidir com a data da
averbação
no registro competente
, nos termos do art. 828, §4o, do CPC.
Sendo utilizada como ferramenta no processo de conhecimento, está condicionada à demonstração dos requisitos da
tutela
de
urgência
.
A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de
tutela
de
urgência
, consoante se verifica na espécie
”.

(TJMT, N.U 1008870-34.2023.8.11.0000, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, julgamento em 5-6-2023, DJE de 8-6-2023, sem destaques no original).

Ademais, o Agravo de Instrumento visa apenas o exame do acerto ou desacerto do
decisum
, que, nesta hipótese, está fundamentado e em consonância com a legislação de regência, e nas razões recursais não foram apresentadas justificativas que autorizem a sua reforma.

No que tange à incompetência e prevenção, não foram apreciadas pelo juízo
a quo
, o que impõe o não conhecimento do Agravo nesse tópico, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Pelo exposto,
conheço em parte o Recurso e, nesse ponto, nego-lhe provimento
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023